Tribunal: STF
Processo: AI 149549
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-24
Data de publicação: 1993-08-24

Ementa:
RECURSO    EXTRAORDINÁRIO   -    JUÍZO    PRIMEIRO   DE
ADMISSIBILIDADE.   A atuação do Juízo primeiro de admissibilidade não
fica  restrita  aos  pressupostos gerais  de  recorribilidade.  Há de
examinar  se  o  extraordinário  enquadra-se  em  um  dos permissivos
constitucionais.  Nisto não usurpa  a competência de Órgão do Supremo
Tribunal  Federal. Sendo negativa  a decisão, tem  a parte o acesso a
esta Corte via agravo de instrumento.
              RECURSO   -   PREQUESTIONAMENTO   -   CONFIGURAÇÃO.   O
prequestionamento  não resulta  da circunstancia  de a  matéria haver
sido  empolgada pela  parte recorrente.  A configuração  do instituto
pressupoe  debate e decisão  previos pelo Colegiado, ou seja, emissão
de  juízo explicito  sobre o tema.  O procedimento  tem como escopo o
cotejo  indispensavel  a  que se  diga  do  enquadramento  do recurso
extraordinário  no permissivo constitucional, e se o Tribunal "a quo"
não  adotou  entendimento  explicito  a  respeito  do  fato  jurigeno
veiculado  nas razoes recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre
a violência ao preceito evocado pelo recorrente.
              RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FATICA. Na apreciação
do  enquadramento do  recurso  extraordinário em  um  dos permissivos
constitucionais,  parte-se da moldura  fatica delineada pela Corte de
origem.  Impossivel  e  pretender  substitui-la  para,  a  partir  de
fundamentos  diversos, chegar-se  a conclusão  sobre o  desrespeito a
dispositivo da Lei Basica Federal.